Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-98.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ILEGITIMIDADE. REQUERIMENTO FEITO POR INTERESSADO. AFASTAMENTO. PEREMPÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE 30 ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei de Registros Públicos (Lei 6015/1973) não exige que o requerimento de cancelamento da hipoteca seja feito apenas pelo proprietário. O pedido pode ser realizado por qualquer interessado, instruído com documento hábil (art. 250, III).
2. Na hipótese, o apelado – mesmo que afastado o seu título de proprietário – permanece como interessado, haja vista que detém a posse do bem.
3. O cancelamento da hipoteca pela perempção decorre diretamente da lei (art. 1485 do Código Civil/2002 e art. 817 do Código Civil/1916). Ademais, diversamente do que ocorre na prescrição, a perempção não extingue apenas a pretensão, ela fulmina o próprio direito real de hipoteca. Dessa forma, não faz sentido exigir que somente o proprietário possa requerer o cancelamento da hipoteca pela perempção.
4. O ajuizamento da execução pelo credor hipotecário antes do decurso do prazo de 30 anos impede o reconhecimento da perempção.
5. Recurso conhecido e provido.